Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-85.2019.8.11.0012
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000971-85.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ALTAIR GONZAGA FERREIRA - CPF: 327.593.391-49 (RECORRIDO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS LANÇADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – JUNTADA DE ÁUDIO COM INTERLOCUTOR DO SEXO MASCULINO – CONTRATO EM NOME DA PROMOVENTE (SEXO FEMININO) – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FALHA COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da juntada de áudio com interlocutor do sexo masculino e não havendo prova da contratação de empréstimo pela parte promovente, pessoa do sexo feminino, ante a ausência de juntada de contrato escrito, são indevidas as cobranças lançadas em cartão de crédito, o que enseja a responsabilização material para restituição dos valores lançados em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir o valor descontado indevidamente em cartão de crédito (R$ 457,53 – já em dobro), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) por descontos indevidos sem prova da contratação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte ré referente à dívida em litígio, SUPERCREDITO, com a parcela no valor de R$ 114,39 (cento e quatorze reais e trinta e nove centavos), declarando-se ainda a rescisão do suposto contrato apresentado, sem qualquer ônus para a parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); CONDENAR a reclamada a restituir à reclamante o valor de R$ 457,56 (Quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), já calculados em dobro e que deverão ser acrescidos das parcelas vincendas no curso da demanda (artigo 323, CPC), corrigidos pelo INPC e com juros moratórios de 1% contados a partir da data do desembolso, e ainda, a título de danos morais, e CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que não praticou qualquer ato ilícito e que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve a comprovação da relação jurídica, pois não fora juntado qualquer contrato assinado entre as partes que legitimaria os descontos em cartão de crédito quanto a empréstimo não celebrado e cujo valor não fora usufruído. Aliás, a parte promovida juntou áudio relativo à contratação do empréstimo “super crédito”, no qual ficou evidente a fraude, pois o interlocutor é do sexo masculino, de nome Altair Gonzaga, porém a parte promovente é mulher, conforme exposto no RG juntado com a inicial, fato apreciado na sentença, conforme trecho que cito:

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que as cobranças lançadas em seu cartão de crédito são indevidas, tendo sido vítima de fraude, pois não reconhece os débitos oriundos da contratação.

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade das cobranças e a parte ré deixou de instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, mormente porque não apresentou nenhum contrato LEGITIMAMENTE assinado pela parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que a gravação de atendimento telefônico trazida pela reclamada (mov. ID 24958130) é clara ao registrar a solicitação por um homem, que se identifica com Sr. Altair, não se tratando da autora, Sra. Altair Gonzaga, do sexo feminino, o que reveste de verossimilhança a afirmação da reclamante de que, de fato, não entrou em contato com a reclamada solicitando a contratação do empréstimo financeiro denominado “Super Crédito”.

Ainda, verifica-se que a reclamada não trouxe aos autos qualquer comprovante de transferência bancária que demonstre que o valor da contratação tenha sido depositado em proveito da reclamante.

Dessa forma, não se desincumbindo a ré do ônus que lhe cabia, a teor do que determina o art. 373, II, do CPC, pode-se concluir que a autora não efetuou a contratação da referida operação de crédito, tendo sido vítima de fraude.

Assim, no caso, inexiste prova da contratação do empréstimo pela parte promovente, se tratando de fraude, cujo risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor de produtos e serviços e não pelo consumidor.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da juntada de áudio com interlocutor do sexo masculino e não havendo prova da contratação de empréstimo pela parte promovente, ante a ausência de juntada de contrato escrito, são indevidas as cobranças lançadas em cartão de crédito, o que enseja a responsabilização material para restituição dos valores lançados em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer devendo ser mantido porque foi fixado com proporcionalidade e razoabilidade. A repetição do inédito, repise-se, deve ocorrer em dobro, pois se trata de descontos indevidos sem resolução administrativa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021